Tribunal: TJSP
Processo: 1500640-39.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo em via pública, mesmo estando embriagado. Embriaguez devidamente comprovada mediante testemunhos, ainda ratificada pela confissão extrajudicial. Delito de perigo abstrato, cuja configuração dispensa a

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo em via pública, mesmo estando embriagado. Embriaguez devidamente comprovada mediante testemunhos, ainda ratificada pela confissão extrajudicial. Delito de perigo abstrato, cuja configuração dispensa a demonstração de risco concreto. Condenação mantida. Pena-base majorada com fulcro em condenação com trânsito superveniente aos presentes fatos. Ressalvado entendimento particular, adota-se a posição pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a exasperação conferida a título de maus antecedentes. Na segunda etapa, de rigor a incidência da confissão espontânea, perfazendo a pena final de 6 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 2 meses Readequação. Regime inicial e substituição escorreitos. Caráter subsidiário que obsta a concessão de 'sursis' penal. Ademais, o pagamento das custas processuais é obrigação decorrente da Lei n° 11.608/03. Parcial provimento.